Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos, etc. Pelo despacho de ID 33902692, considerada a presunção relativa quanto ao acesso aos benefícios da gratuidade de justiça, determinei ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a juntada de documentação que atestasse sua alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). O agravante peticionou no ID 34171104, requerendo dilação do prazo por 10 (dez) dias para comprovar sua hipossuficiência, alegando problemas de saúde, inclusive de seus patronos. É o relatório do necessário. DECIDO. Reza o art. 139, VI, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; Por sua vez, o § 2° do art. 223 do Código de Processo Civil, informa que “verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” No caso dos autos, em que pese o agravante alegar problemas de saúde para cumprir a determinação de ID 33902692, vejo que não há qualquer documento carreado aos autos que corrobore com as tais alegações. Dessa forma, INDEFIRO a dilação do prazo para comprovação da hipossuficiência alegada, de forma que o agravante deve juntar aos autos, no prazo assinalado no despacho de ID 33902692, os documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se.